Tribunal: CARF
Processo: 37367.003153/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37367.003153/2007-44
ACÓRDÃO
9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIACAO NOVACAP S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUXÍLIO FARDAMENTO. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
VALORES PAGOS HABITUALMENTE EM CARÁTER MENSAL E EM PECÚNIA
SOB RUBRICA DE FARDAMENTO/UNIFORME OU VESTUÁRIO. SEM
QUALQUER EXIGÊNCIA OU CONDIÇÃO. RUBRICA CARACTERIZADA COMO
SALÁRIO INDIRETO INTEGRANDO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O valor mensal pago habitualmente para o empregado e em pecúnia, ainda
que sob rubrica de auxílio uniforme, fardamento ou vestuário, sem
qualquer exigência ou condição, se caracteriza como salário indireto,
integrando o salário-de-contribuição, não se identificando com a isenção
posta na alínea “r” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Liziane Angelotti Meira.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
286/296) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação as matérias admitidas pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 300/305) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 2/12/2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que deu provimento
ao recurso voluntário declarando que não subsiste o lançamento, consubstanciada no Acórdão no
2402-010.698 (e-fls. 255/261), o qual, no ponto para rediscussão, tratou das matérias (i)
“Uniformes pago em pecúnia” e (ii) “Natureza do vício – formal”, cuja ementa do recorrido e
respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas
de nullité sans grief.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VESTUÁRIO PAGO EM DINHEIRO E HABITUALMENTE.
O valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de equipamento
utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
3
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de
crédito tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a
subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração (e-fls.
263/266), porém os aclaratórios foram rejeitados (e-fls. 270/272). A União pretendia fosse
reconhecida a contradição no julgado, uma vez que entende que argumentos ligados à violação do
art. 142 do CTN por falha na descrição e na comprovação dos fatos geradores enseja nulidade por
vício formal do lançamento e não o cancelamento por vício material.

Dos Acórdãos Paradigmas
Para a temática (i): Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial,
o recorrente indicou como paradigma decisão da 5a Câmara do Conselho de Contribuintes,
consubstanciada no Acórdão no 205-01.489, Processo no 35318.000319/2007-21 (ementa na
íntegra, e-fls. 288/289), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
(...)
VESTUÁRIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. PARCELA INTEGRANTE DO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Não há previsão para fornecimento de vestuário por meio da entrega de dinheiro
ao empregado como parcela incidente. Caso fosse fornecido o vestuário in natura
não comporia a base de cálculo o “valor” do mesmo, interpretando-se o termo
valor não o dinheiro entregue ao empregado, mas sim o custo de produção da
utilidade ou o preço de mercado do vestuário.
O fato de a previsão de pagamento constar ou não em Convenção Coletiva é
irrelevante para fins de exclusão da incidência tributária.

Para a temática (i): Também, indicou-se como paradigma decisão da 6a Câmara do
Conselho de Contribuintes, consubstanciada no Acórdão no 206-00.591, Processo no
35318.001411/2006-27 (ementa na íntegra, e-fl. 289), cujo precedente colaciona a seguinte
ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
4
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO — AJUDA DE CUSTO — UNIFORMES —
IMPOSSIBILIDADE.
Integram o salário de contribuições, os valores pagos pela empresa a título de
ajuda de custo para aquisição de uniformes. Somente deixam de integrar a base
de cálculo, os valores correspondentes ao uniforme fornecido aos empregados,
ou seja, in natura.

Para a temática (ii): Indicou-se como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção, consubstanciada no Acórdão no 3201-000.248, Processo no
10410.002728/2007-82 (ementa na integra, e-fl. 290), cujo aresto do precedente contém a
seguinte ementa no essencial:
Tema (2): Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes
todos os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como,
quando se constatar confusa contextualização dos elementos de prova que
visavam determinar o fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados
com erro na determinação da matéria tributável, posto que, por representar
preterição de uma formalidade essencial, caracteriza-se cerceamento do direito
de defesa.

Para a temática (ii): Também, indicou-se como paradigma decisão da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2302-001.621, Processo no
14474.000204/2007-63 (ementa na Íntegra, e-fls. 290/291), cujo precedente colaciona a seguinte
ementa no essencial:
Tema (2): Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo 142 do
Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à
verificação pelo agente fiscal da ocorrência do fato gerador.
A falta da evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento por
vício formal, uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
5
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 54/131), após notificado em 6/11/2007, insurgindo-se em face do lançamento de ofício
(DEBCAD 37.099.078-1), especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 48/49).
O lançamento se efetivou por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), relativo as competências 08/2001 a 12/2006, que apurou contribuições previdenciárias
correspondente as partes dos Empregados, da Empresa e do Financiamento das prestações por
acidente de trabalho (SAT) e Financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e de Terceiros.
Consta que a fiscalização caracterizou como Salário Indireto e fato gerador a
alegação de Pagamento de Uniforme em Dinheiro. A empresa procedia ao pagamento
mensalmente em dinheiro, em folhas de pagamentos na rubrica de Uniforme para os empregados
na função de motoristas, motoristas juniores, cobradores, despachantes e fiscais. O pagamento,
para a fiscalização, seria habitual no período 08/2001 a 12/2006.
A DRJ (e-fl. 167) esclarece que as parcelas auferidas pelos segurados empregados a
título de "UNIFORME" ocorreu em razão do atendimento ao previsto em convenção coletiva de
trabalho vigente no período lançado. A convenção desvincularia do salário (tese que a própria DRJ
rechaçou). Aclara, ainda, a DRJ que, no caso concreto, as convenções coletivas firmadas
estabeleceram o pagamento de um valor mensal fixo devido a cada obreiro a título de suposto
ressarcimento de despesas com uniforme, sem, no entanto, condicionar a percepção do valor a
qualquer comprovação de despesas (e-fl. 172), sem estabelecer qualquer exigência ou condição.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-22.284 – 13a Turma da DRJ/RJOI (e-fls. 165/173),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o lançamento,
afastando as competências nas quais o lançamento decaiu (período anterior a 11/2002). Assentou,
ainda, que o pagamento de importância mensal fixa a título de uniforme, quando desvinculada de
qualquer comprovação de despesa, equivale a instituir gratificação mensal ajustada, assim
integrando o salário-de-contribuição.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 195/234),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para as matérias
preambularmente destacadas com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
6
as matérias para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação
tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para as matérias admitidas, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento. Subsidiariamente,
caso não reformado o acórdão, então requer que seja declarada a nulidade do lançamento por
vício formal e não o cancelamento do lançamento (vício material) como feito pela decisão
recorrida.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir as matérias (i) “Uniformes pago em pecúnia”; e,
subsidiariamente, (ii) “Natureza do vício – formal”.
PARA O TEMA (1)
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois valores pagos habitualmente e em dinheiro, com crédito mensal em
folha de salários, ainda que a rubrica seja a título de uniforme, sendo uniforme pago em pecúnia,
deve ser considerado salário indireto, sendo caracterizado como salário-de-contribuição, havendo
incidência tributária-previdenciária.
PARA O TEMA (2)
Argumenta, a título subsidiário, se perder a discussão no tema (1), em
apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação tributária, pois quando o
julgador alega que não está demonstrado o fato gerador da obrigação tributária, havendo
insuficiência em sua discriminação, por erro na determinação da matéria tributável, ter-se-á
preterição de formalidade, caracterizando-se cerceamento do direito de defesa, o que impõe
nulidade por vício formal. Entende que se deficiente critério elementar do art. 142 do Código
Tributário Nacional, então haverá nulidade por vício de forma.

Das contrarrazões
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
7
Em contrarrazões (e-fls. 313/322) a parte interessada (Contribuinte) insurge-se
contra o recurso interposto e requer a manutenção do acórdão infirmado. Não rechaça o
conhecimento, mas debate o mérito.
PARA O TEMA (1)
Argumenta, em suma, que o STJ (REsp 1.598.509, REsp 1.275.695) já firmou posição
no sentido de que o valor pago para o empregado para vestuário e manutenção de equipamento
utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária. Logo, o
pagamento da manutenção dos uniformes não seria contraprestação pelo trabalho realizado.
Sustenta que a jurisprudência do CARF, a partir de 2014, entende que a verba
discutida não integra o salário-de-contribuição quando tratar de valor correspondente a vestuário
fornecido ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços,
em virtude em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho.
PARA O TEMA (2)
Argumenta, em suma, que não é caso de nulidade por vício formal, pois o
contribuinte conhece bem a acusação fiscal, compreende o fato gerador e os períodos e se
defende discutindo o mérito. Diz que se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem a
autuação contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado
e a legislação pertinente, não há vício formal. O debate é de mérito.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de admissibilidade para conhecer
ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2402-010.698, tem por finalidade hodierna rediscutir as matérias seguintes com os seus
respectivos paradigmas:
(i) Matéria: “Uniformes pago em pecúnia”
(i) Paradigma (1): Acórdão 205-01.489
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
8
(i) Paradigma (2): Acórdão 206-00.591

(ii) Matéria: “Natureza do vício – formal”
(ii) Paradigma (1): Acórdão 3201-000.248
(ii) Paradigma (2): Acórdão 2302-001.621

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, importa dividir o recurso em dois momentos.
Primeiro, se analisará o conhecimento e o mérito da matéria 1 (Uniformes pago em
pecúnia). Se ultrapassada a matéria 1, passará a ser analisada a matéria 2 em conhecimento e em
mérito. Caso a matéria 1 seja conhecida e, na sequência, provida, então a matéria 2 (Natureza do
vício – formal) será prejudicada e sequer virá a ser analisada, seja em conhecimento ou em
mérito, vez que se cuida de tema subsidiária em relação ao primevo.
ANÁLISE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA 1 (Uniformes pago em pecúnia)
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria 1 e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais em relação ao tema
1.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
9
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Ora, os casos fáticos-jurídicos para a matéria 1 estão no âmbito de fiscalização de
contribuições previdenciárias e de lançamento de ofício em razão do pagamento de valores em
pecúnia a título de auxílio uniforme.
Consultando os acórdãos resta evidente a divergência jurisprudencial, uma vez que
enquanto os acórdãos paradigmas entenderam pela incidência da contribuição previdenciária
sobre a verba paga a título de vestuário pago em pecúnia, o acórdão recorrido decidiu pela não
incidência da contribuição previdenciária para a mesma situação. Para os paradigmas, quando o
vestuário for pago nessas formas não haverá prestação in natura e, desse modo, não haverá
isenção, sendo base de cálculo de contribuições.
Do exame do acórdão recorrido, consta que não há na legislação vedação ao
fornecimento de vestuário em pecúnia, entendendo que não há óbice em se fornecer o valor do
vestuário em dinheiro mensalmente para o empregado. De outra banda, o primeiro paradigma
(acórdão no 205-01.489) decidiu que não integra o salário de contribuição, na forma da alínea “r”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, apenas o valor correspondente a vestuário fornecido ao
empregado e utilizado para a prestação dos serviços, no local do trabalho. No mesmo sentido, o
segundo paradigma (acórdão no 206-00.591) entendeu que somente não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias os valores correspondentes aos uniformes fornecidos aos
empregados in natura.
Assim, o acórdão recorrido permite o pagamento em pecúnia, enquanto os
paradigmas entendem que o uniforme deve ser fornecido in natura.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência em relação a matéria 1, para ambos os paradigmas.
Reitero que o tema 2 depende do resultado do mérito da matéria 1. A matéria 2 só
deverá ser analisada caso o mérito da matéria 1 seja pelo não provimento. Se for pelo provimento,
o tema 2 restará prejudicado perdendo seu objeto.

Mérito da Matéria 1 (Uniformes pago em pecúnia)
Quanto ao juízo de mérito da matéria 1, relacionado a alegada divergência
jurisprudencial, passo a específica apreciação.
- Matéria 1: “Uniformes pago em pecúnia”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
10
A decisão recorrida expõe entendimento no sentido de que o salário in natura ou
salário utilidade é a parcela que a empresa paga para o empregado por meio do fornecimento de
bens ou utilidades diversas do dinheiro. Ou seja, é o pagamento feito através de outras coisas,
como alimentação, moradia, vestuário e outras prestações in natura.
A decisão recorrida aduz, ainda, que o inciso I do § 2o do art. 458 da CLT aponta que
o vestuário fornecido aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação de
serviços, não deve ser considerado como salário. Assenta, também, que a alínea “r” do §9o do art.
28 da Lei no 8.212 prescreve não ser salário-de-contribuição o valor correspondente a vestuários,
equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para
prestação dos respectivos serviços. Pondera, outrossim, que o STJ compreende que o valor pago
pelo empregado para vestuário e manutenção de equipamento utilizado no local de trabalho não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária.
Na sequência a decisão vergastada assenta que o relatório fiscal anota que o
pagamento a título de uniformes foi realizado em dinheiro e de forma mensal, porém a autoridade
fiscal não teria informado quanto à utilização, ou não, de uniformes, com base em tais valores,
pelos empregados no local de trabalho, para a prestação do serviço, sendo, no entender do voto
condutor, dever de a fiscalização investigar.
Assim, a fiscalização não teria cumprido o seu ônus da prova (de investigar) e não
poderia haver uma inversão do ônus em desfavor do contribuinte. A fiscalização teria deixado de
provar que os valores recebidos pelos empregados não foram por eles utilizados na aquisição de
uniformes. Doutro lado, não haveria na legislação qualquer dispositivo que vede o fornecimento
de vestuário em pecúnia ou que descaracterize a sua natureza por ter sido realizado em dinheiro e
mensalmente.
Consta como elementos incontroversos dados pelas instâncias ordinárias que o
pagamento ocorreu no período 08/2001 a 12/2006, em razão de Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) vigente no período lançado (e-fl. 167, DRJ), sendo o valor fixo mensal de R$ 17,00 e R$
20,00, respectivamente, devido a cada obreiro a título de ressarcimento de despesas com
uniforme, sem, no entanto, condicionar a percepção do valor a qualquer comprovação de
despesas (e-fl. 172).
Muito bem. Já manifestei neste Colegiado que se tratando de Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) a leitura do critério de habitualidade deve ser aferida não por reiterativas
convenções com identidade de cláusulas se repetindo no tempo, mas pela repetição da verba
dentro de determinada convenção (instrumento coletivo) pelo seu prazo de validade próprio,
considerando que cada convenção tem efeitos periódicos próprios, sem ultratividade (ADPF no
323/STF). De toda sorte, sei que a maioria do Colegiado não comunga deste entendimento. Mas,
decerto, a maioria deve convergir com a constatação que extraio da situação posta dos autos, na
qual houve reiterativos pagamentos mensais, repetindo-se no tempo.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
11
Com tal viés, observo bem evidenciado o caráter habitual (pagamentos mensais,
reiterativos). Logo, a partir do Tema 20 da Repercussão Geral (RE 565.160), deve-se ponderar que
o STF já assentou que: “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais
do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”.
De toda forma, a despeito do Tema 20, se a verba for indenizatória, penso que não
se aplicaria o precedente qualificado. Porém, a verba do caso concreto é indenizatória? Sim ou
não? E a questão do ônus da prova ponderado pela decisão recorrida, como fica?
Primeiro, a verba do caso concreto perde seu caráter indenizatório por força de um
duplo fator, a habitualidade mensal dentro de cada convenção coletiva, com pagamentos
reiterados de forma habitual, bem como a sua autonomia e independência em relação ao seu
próprio aduzido propósito de ser para custear fardamento, haja vista que o pagamento é em
pecúnia e desvinculado de qualquer comprovação de despesa, logo não pode se vincular ao que
não se demonstra. Certamente, não há vedação do pagamento de uniforme em pecúnia, porém
não comprovar qualquer despesa e pagar mensalmente operacionaliza situação que refuta a
compreensão indenizatória. Então, a verba paga não se manifesta propriamente como
indenizatória.
Segundo, no que se relaciona ao ônus da prova que competiria a fiscalização,
conforme aduzido na decisão guerreada, a qual estabeleceu que a autoridade fiscal deixou de
comprovar que os valores não se destinaram para comprar uniforme, entendo de forma diferente.
Isto porque, a fiscalização bem demonstrou o pagamento habitual e não vinculado a qualquer
comprovação de custeio de uniforme/fardamento, sem estabelecer qualquer exigência ou
condição, logo não competia imputar a fiscalização o dever de comprovar o que a própria
convenção não exigiu. Ademais, qualificando o contribuinte em suas declarações e escrituração
um caráter não remuneratório, por força de entendimento de que seria uma verba isenta, então,
uma vez que a fiscalização aponta posição divergente, competia ao contribuinte o ônus
probatório.
Ora, em caso de norma isentiva compete ao contribuinte comprovar e demonstrar a
natureza que vindica desde o momento em que procede a sua escrituração. Tratando-se de
isenção tributária deve o contribuinte apresentar todos os elementos a comprovar o seu direito,
porquanto não se está a tratar exclusivamente da verificação da ocorrência do fato tributário, cujo
ônus da prova é da fiscalização (inciso I do art. 373 do CPC, combinado com o art. 15 do CPC e com
o art. 142 do CTN, além dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235), que foi demonstrado pela
Administração Tributária através dos pagamentos efetivados em folha de salários, cuidando-se de
tratar também do dever do sujeito passivo de comprovar o fato impeditivo do nascimento da
obrigação tributária (inciso II do mesmo art. 373 do CPC), haja vista pretender vindicar a existência
da norma de isenção.
Aliás, o sujeito passivo até intenta demonstrar tal natureza, atento ao seu ônus
probatório. O problema é que, a despeito de seu esforço, em mérito normativo não se concorda
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.595 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37367.003153/2007-44
12
com o enquadramento de norma isentiva dada pelo contribuinte para o contexto fático
apresentado, haja vista os elementos de habitualidade, com pagamentos mensais, assim como a
completa ausência de mínima exigência de que o empregado demonstrasse ter despesa com
custeio de uniforme/fardamento ou que houvesse quaisquer exigências ou condição vinculadas
com o pagamento em pecúnia a título de auxílio uniforme/fardamento/vestuário. Não há
qualquer exigência ou condição vinculado com o pagamento do famigerado auxílio fardamento, o
que lhe imputa contornos de natureza jurídica diversa da pretendida, eis que o direito e as figuras
jurídicas não vivem de rótulos, mas de qualificação jurídica adequada ao contexto fático
decorrente, que se extraí da concretude fenomênica observável.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) para a matéria 1,
reformando-se o acórdão recorrido para restabelecer o lançamento.
Neste viés, resta prejudicada a análise do conhecimento e do mérito da matéria 2.

Conclusão quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, que se resolve pelo
tema 1 (Uniformes pago em pecúnia)
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência para a matéria 1 e, no
mérito (matéria 1), dou-lhe provimento para restabelecer o lançamento no que se cuida das
rubricas sobre Uniformes pago em pecúnia, restando prejudicada a análise da matéria 2
(cancelamento de lançamento por nulidade com debate sobre a natureza do vício, formal ou
material).
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 336
DF CARF MF
Original